Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-40.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-40.2023.8.14.0060

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ERNANDES MOREIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801214-40.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

APELADO: ERNANDES MOREIRA MENDES
(DEFENSOR PÚBLICO HUGO SANTOS SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉPCIA DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Ernandes Moreira Mendes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, por inépcia da petição inicial decorrente de descumprimento de determinação de emenda. A apelante sustenta que apresentou todos os documentos e informações exigidos, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, com fundamento em inépcia da inicial e descumprimento da ordem de emenda, foi medida juridicamente adequada, diante da documentação apresentada pela parte autora nos autos da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico processual privilegia a solução de mérito, em observância aos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual.

4.

A ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige a instrução da inicial com elementos mínimos, como o contrato de alienação fiduciária, planilha atualizada da dívida e a demonstração do inadimplemento, nos termos do art. 2º, § 2º.

5.

A parte autora juntou aos autos documentos que demonstram o valor total do contrato, o montante amortizado, o percentual quitado, a identificação da parcela inadimplida.

6.

O cumprimento da ordem de emenda e a adequada instrução da inicial impõem o afastamento da extinção do processo, uma vez que eventual irregularidade formal não pode sobrepor-se ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por inépcia da inicial deve ser afastada quando a parte autora cumpre a determinação judicial de emenda e instrui a petição com documentos que atendem aos requisitos legais da ação de busca e apreensão. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito exige a superação de rigor formal excessivo que impeça o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801214-40.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

APELADO: ERNANDES MOREIRA MENDES
(DEFENSOR PÚBLICO HUGO SANTOS SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de Ernandes Moreira Mendes – julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, por descumprimento da determinação de emenda.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que atendeu à determinação judicial, apresentando planilha de débito atualizada, valor da dívida, percentual quitado, número de parcelas e a identificação da parcela inadimplente.

Alega violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, economia e efetividade processual, bem como cerceamento de defesa e rigor excessivo na análise formal.

Pede a anulação da sentença para regular prosseguimento da ação.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801214-40.2023.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

APELADO: ERNANDES MOREIRA MENDES
(DEFENSOR PÚBLICO HUGO SANTOS SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a extinção do processo, por inépcia da inicial e descumprimento da ordem de emenda, foi medida adequada. Dito de outro modo, trata-se de apurar se os documentos e informações apresentados pela parte autora foram suficientes para viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamento a ideia de que o processo deve conduzir à solução do mérito, sempre que possível, conforme o art. 6º do CPC, respeitando os princípios da cooperação, efetividade, celeridade e economia processual. Também rege o procedimento especial da ação de busca e apreensão o Decreto-Lei nº 911/69, notadamente seu art. 2º, § 2º, e art. 3º.

No caso, a Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA demonstrou que apresentou documentos complementares com as informações solicitadas, como o valor total da dívida (R$ 27.865,50), valor amortizado (R$ 11.956,81), percentual quitado (51,86%), quantidade de parcelas (60), e indicação de inadimplemento a partir da parcela com vencimento em 14/09/2022.

Desse modo, a despeito das alegações da apelada, entendo que a apelante cumpriu a determinação judicial de emenda, tendo instruído adequadamente a inicial com os documentos exigidos pelo rito especial da busca e apreensão.

Concluo, assim, que a extinção do processo, fundada em rigor excessivo na análise formal da petição inicial, deve ser afastada, em observância aos princípios constitucionais e processuais que garantem o acesso à jurisdição e a primazia da decisão de mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025